Tribunal: TJPA
Processo: 0071698-50.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0071698-50.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: LUCAS OLIVEIRA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0071698-50.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

AGRAVADO:
LUCAS OLIVEIRA NEGRÃO.

ADVOGADO:
ADEMAR GALVAO DE LIMA NETO – OAB/PA 5.146.

THABYTA KYRIA ALVES GALVAO DE LIMA – OAB/PA 27.820.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RECORRENTE QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO DESARRAZOADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0071698-50.2015.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179.

AGRAVADO:
LUCAS OLIVEIRA NEGRÃO.

ADVOGADO:
ADEMAR GALVAO DE LIMA NETO – OAB/PA 5.146.

THABYTA KYRIA ALVES GALVAO DE LIMA – OAB/PA 27.820.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(Id. 8244483 Pág.1/10)
,
que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em razões de Agravo Interno (Id. 8630036 Pág.1/12),
os agravantes pugnam pelo provimento do recurso, para reconhecer o excesso do quantum arbitrado, reformando a Decisão Monocrática a fim de que o valor a ser pago a título de danos morais seja reduzido para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os agravantes ainda requerem a modificação da base de cálculo dos Lucros cessantes, para que seja utilizado o valor efetivamente pago pelo compromissário comprador, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id 9015864 Pág.1/08),
a parte agravada requer que o recurso interposto seja totalmente rejeitado, mantendo-se a decisão ora em análise, em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RECORRENTE QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MÉRITO. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. VALIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ATRASO DESARRAZOADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, pleiteando a redução do valor a ser pago a título de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pretende também a modificação da base de cálculo dos Lucros cessantes, para que seja utilizado o valor efetivamente pago pelo compromissário comprador, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Prosseguindo, quanto ao
mérito
, após análise detida dos autos, constato que o recurso de apelação não comporta provimento.

Entende o recorrente que os lucros cessantes não seriam devidos, face ambas as partes se encontrarem inadimplentes.

Com efeito, não lhe assiste razão.

Observo que a ação foi ajuizada em 15/09/2015 e que as obrigações contratuais do apelado eram aquelas previstas no Capítulo III do contrato, consistente em entrada, parcelas mensais, parcelas anuais, parcela única e parcela final, está a ser financiada, com vencimento em 01/06/2014.

Pela tabela juntada pela recorrente à contestação (fls.146/147), observa-se que o recorrido estava quite com suas obrigações, faltando apenas a parcela a ser financiada, a qual, no meu sentir, não poderia ser exigida do apelado, tendo em vista que a obra não estava concluída.

Avançando, sustentam os apelantes que não há prova nos autos a respeito dos
lucros cessantes
, todavia, estes não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel
, como nos autos. Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, Dje 10/05/2021)

Quanto ao percentual da indenização, este Tribunal de Justiça entende que deva incidir sobre o valor do imóvel, e não sobre o valor pago pela parte contratante, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO BEM. PERCENTUAL QUE ESTÁ DENTRO DO PATAMAR CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. DANOS MORAIS. QUANTUM QUE ATENDEU À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I Insurgiu-se o apelante em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de lucros cessantes, em decorrência de atraso na entrega de imóvel, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do bem imóvel e em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros moratórios a partir da citação. II - Busca o recorrente a reforma da sentença, a fim de que: 1) seja afastado o dano moral ou seja reduzido o seu quantum, aplicando-se a esta verba o índice da taxa Selic somente a partir da sentença; e 2) seja afastada a condenação em lucros cessantes ou seja reduzido o seu quantum para 0,3% sobre o valor do imóvel. III A falta de entrega de um imóvel residencial em tempo hábil, evidentemente provoca uma justa expectativa de uso pelo comprador, sendo certo que toda esta situação somada à demora na entrega, sem dúvida, gera mais do que meros dissabores à parte, mas real abalo suscetível de indenização. Então, o dano moral é cabível e o valor fixado pelo juízo singular (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois atendeu à proporcionalidade e razoabilidade. Sobre tal condenação cabe juros moratórios desde a citação. Precedentes do STJ. IV -
Os lucros cessantes decorrem do dano presumido sofrido pelo autor/apelado, em função do atraso na entrega da obra. Sobre este quantum, assentou-se na jurisprudência que o seu patamar seria fixado entre 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel
. No presente caso deve ser mantido o patamar dos lucros cessantes, de 1% sobre o valor do bem, uma vez que o percentual perseguido pelo recorrente, de apenas 0,3% sobre o imóvel, se mostraria ínfimo à sua finalidade. V Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade.

(2018.04637030-30, 198.023, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, publicado em 2018-11-19)

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença condenou as Apelantes ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais ao Apelado, diante do atraso na entrega do empreendimento imobiliário, e à restituição da taxa de comissão de corretagem, por ausência de previsão contratual. 2. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva das Apelantes em relação ao pedido de restituição de valores a título de corretagem, já que, tratando-se de venda de imóvel na planta, perante o consumidor, entende-se solidária a responsabilidade entre a construtora e os corretores. (art. 7º, parágrafo único, do CDC). 3. No mérito, em relação à restituição da comissão de corretagem, as Apelantes alegam a inexistência de relação jurídica entre as partes. Contudo, como ressaltado na análise da preliminar, inegável a relação jurídica entre as partes, considerando a responsabilidade solidária dos fornecedores da cadeia de serviço. 4. A alegação de ausência de mora pela ocorrência de caso fortuito não merece ser acolhida, pois os entraves na obra e/ou administrativos que atrasam o regular andamento das atividades de construção civil não constituem eventos revestidos de imprevisibilidade. 5.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6. Em relação ao valor, a jurisprudência pátria vem estipulando lucros cessantes em percentual que varia entre 0,5% e 1% do valor do imóvel que consta no contrato
, estando o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau dentro desta variação percentual, não merecendo reparos. 7. Em relação aos danos morais, é possível cogitar sua existência nas ações em que se questiona atraso na entrega do empreendimento, contudo, não é in re ipsa, devendo ser comprovado ou, excepcionalmente, se o atraso for considerável. 8. O Apelado não comprovou os danos morais sofridos e a hipótese tratada nos autos não se enquadra na exceção firmada pelo STJ, já que o atraso foi inferior a um ano. 9. Assim, no presente caso, o atraso não foi considerável, a ponto de configurar danos morais ao Apelado, mas meros aborrecimentos, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(2018.04374047-78, 197.341, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, publicado em 2018-10-26)

No que diz respeito aos danos morais, decorrentes do atraso na entrega do imóvel, entendo que estes estão devidamente caracterizados.

É que, da leitura do contrato, constata-se que a obra estava prevista para ser entregue, em junho de 2014, com prorrogação para dezembro de 2014, mas, até a data do ajuizamento da ação (15/09/2015), ainda não havia sido entregue.

Ressalto que não há nos autos notícia a respeito da data em que o empreendimento foi entregue, todavia, em sede de réplica à contestação, o apelado juntou o documento de fls.220/221, datado de 25/11/2017, em que consta a informação de o imóvel estava com o status geral de 84,4% de concluído, logo, naquela data ainda não havia sido entregue, o que revela um atraso desarrazoado de pelo menos 35 meses.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, vejamos como nosso Tribunal vem decidindo a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4)
Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)

(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.

(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano. 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VALIDADE
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR DANO MORAL CARACTERIZADO
DEVER DE INDENIZAR QUANTUM INDENIZATÓRIO MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LUCROS CESSANTES LEGALIDADE VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, publicado em 2019-08-14)

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, o qual, no meu sentir, atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, e está longe de representar enriquecimento ilícito. Além do que está dentro dos padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS REPRESENTADOS PELO LUCRO CESSANTE.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ASTREINTES (MULTA) NÃO CABIMENTO À LUZ DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Dano moral configurado. Verba indenizatória arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reis), obedece aos parâmetros atinentes aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade
. Juros moratórios a partir da citação e correção monetária a contar da publicação da decisão. (Precedentes). Dano Material representado pelo lucro cessante. Quanto a este item justifica-se dar provimento ao recurso adesivo. A jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ, é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador. Esta indenização corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova. (Precedentes). A fixação de lucros cessantes nessas hipóteses de inadimplemento no atraso na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência pátria, que vem acolhendo diversas medidas de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta, quando fica demasiadamente oneroso para uma das partes, por força da mora na entrega do imóvel pela outra, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte TJPA. Desse modo, correta a decisão que arbitrou lucros cessantes a título de aluguéis, pois é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado em relação à aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Astreintes (multa). É inadmissível a fixação de multa para cumprimento de obrigação de pagar, à luz do CPC/1973, vigente à época da prolação da decisão combatida. Precedentes do STJ e deste e. TJPA. À unanimidade, nos termos do voto do Relator, recurso parcialmente provido.

(2017.02608306-83, 177.057, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, publicado em 2017-06-23)

Desta forma, em relação ao dano moral e quantum indenizatório, a sentença não merece qualquer reparo”.

No caso, a discursão versa sobre o valor arbitrado de danos morais no atraso de entrega de imóvel.

Neste sentido, transcrevo o precedente do C.
STJ, que manteve os danos morais arbitrado pelo Tribunal de Origem no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. MORA CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. INCC. APLICAÇÃO DURANTE A MORA CONTRATUAL DAS VENDEDORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ARESTO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp n. 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019), o que foi observado pela Corte local.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.573/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.

5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 283 do STF e 83 do STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
8244483 pag. 1/10
.

É como voto.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2023